Tribunal: TJES
Processo: 5006219-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006219-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS GEGENHEIMER
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE POSSUÍA UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL “VIVO CONTROLE 5GB ANUAL”, PELO VALOR MENSAL DE R$59,90 (CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). EM 02/02/2021, REQUEREU A PORTABILIDADE DA SUA LINHA. CONTUDO, APESAR DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO, O AUTOR RECEBEU A COBRANÇA DE UMA FATURA POR PRESTAÇÃO DE UM MÊS DE SERVIÇO. O AUTOR INFORMA TER QUITADO O BOLETO, MAS PUGNA PELO RESSARCIMENTO, EM DOBRO, POR ENTENDER SER INDEVIDA A COBRANÇA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PLEITOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. É INCONTROVERSO QUE A PARTE AUTORA TENHA SOLICITADO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO PELA DEMANDADA NO DIA 02/02/2021. APÓS, RECEBEU UMA FATURA DE VALOR INTEGRAL COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/03/2021 QUE ABARCAVA O PERÍODO DE 25/01/2021 A 24/02/2021. HOUVE A PORTABILIDADE NO DIA 02/02/2021 E, A PARTIR DESSA DATA O AUTOR NÃO UTILIZOU MAIS OS SERVIÇOS DA REQUERIDA. NESSE SENTIDO, É DEVIDA A COBRANÇA PROPORCIONAL AOS DIAS EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELO AUTOR NO PLANO CONTROLE, OU SEJA, DO DIA 25/01/2021 ATÉ 02/02/2021. ANTE O PAGAMENTO PELO AUTOR DA REFERIDA FATURA (ID. 4337776), DEFIRO O RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DO VALOR PROPORCIONAL DA FATURA VENCIDA EM 10/03/2021, DOS DIAS NÃO UTILIZADOS PELO REQUERENTE, DE 03/02/2021 ATÉ 24/02/2021. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO SEREM INDEVIDOS, O AUTOR NÃO SOFREU MAIORES CONSEQUÊNCIAS DA SITUAÇÃO VIVENCIADA, COMO NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME OU EXCESSIVAS COBRANÇAS.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESSARCIR O AUTOR DO VALOR PROPORCIONAL DA FATURA VENCIDA EM 10/03/2021, DOS DIAS NÃO UTILIZADOS PELO REQUERENTE, 03/02/2021 ATÉ 24/02/2021, A SER APURADO EM CÁLCULO SIMPLES POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO, PELOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA LOCAL E DE JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, AMBOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.

NO MAIS, MANTENHO OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)